Tribunal: TRF3
Processo: 5021060-89.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
171/821)

5021060-89.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA. DÍVIDA GARANTIDA. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA DO CREDOR. TUTELA DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO. 1- A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2- Conforme jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 527.618/RS), o devedor para não ver o seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito deve preencher, concomitantemente três requisitos: a existência de ação proposta pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial do débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e o depósito do valor referente à parte incontroversa do débito ou a prestação de caução idônea. 3- No caso em exame, estando a dí

Inteiro teor:
171/821)

5021060-89.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA. DÍVIDA GARANTIDA. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA DO CREDOR. TUTELA DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO. 1- A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2- Conforme jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 527.618/RS), o devedor para não ver o seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito deve preencher, concomitantemente três requisitos: a existência de ação proposta pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial do débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e o depósito do valor referente à parte incontroversa do débito ou a prestação de caução idônea. 3- No caso em exame, estando a dívida garantida e havendo notícias de que a parte credora procrastina injustificadamente os atos necessários à satisfação do crédito, a manutenção da inscrição do nome do agravante no Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito não se justifica. 4- Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021060-89.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: RAFAEL SOARES GRISANTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAQUEL TAMASSIA MARQUES - SP165498

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021060-89.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: RAFAEL SOARES GRISANTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAQUEL TAMASSIA MARQUES - SP165498

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RAFAEL SOARES GRISANTI em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no qual o recorrente busca reformar decisão que indeferiu o pedido de exclusão de anotação desabonadora de seu nome junto ao Serasa.

Em síntese, a parte agravante assevera que o montante objeto da execução promovida pela CAIXA já se encontra garantido pelos bens ofertados à penhora e aceitos pela exequente. Ademais, roga para que a exclusão do apontamento seja determinada com urgência a fim de que não venha a perder o emprego, pois “está na iminência de perder o credenciamento como profissional de operações financeiras junto a sua principal fornecedora, vez que é requisito mandatório que o profissional desta natureza não tenha NENHUMA restrição em órgãos de proteção ao crédito”.

Foi deferido (ID 6082887) o pedido liminar para determinar a exclusão da anotação do nome de RAFAEL SOARES GRISANTI do Serasa e outros eventuais cadastros de inadimplentes, exclusivamente em relação a apontamentos decorrentes do contrato no 211207606000018540.

Sem contrarrazões.

O pedido de tutela antecipada recursal foi posteriormente indeferido (ID 73267754), razão pela qual a parte agravante opôs embargos de declaração.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021060-89.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: RAFAEL SOARES GRISANTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAQUEL TAMASSIA MARQUES - SP165498

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

De início, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão ID 73267754, eis que permanecem hígidos os motivos que levaram ao deferimento do pedido liminar no bojo da decisão ID 6082887.

Pois bem.

A decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal (ID 6082887) foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

A jurisprudência sedimentou entendimento segundo o qual a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para afastar a mora, bem como obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados. Para tanto, há a necessidade de preenchimento concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.

Neste sentido:

AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ART. 557. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EM DISCUSSÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1- Nos termos do que dispõe o artigo 273 do Código de Processo Civil, para concessão da tutela antecipada, deverá a parte trazer aos autos prova inequívoca, que seja suficiente para convencer o julgador da verossimilhança das alegações, somada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2- A pretensão de exclusão dos nomes dos agravantes do cadastro de inadimplentes não pode ser acolhida tão-somente porque os recorrentes propuseram ação de revisão para discutir as cláusulas de um contrato de empréstimo que os beneficiou e que não está sendo adimplido. 3- Conforme jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 527.618/RS), o devedor para não ver o seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito deve preencher, concomitantemente três requisitos: a existência de ação proposta pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial do débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e o depósito do valor referente à parte incontroversa do débito ou a prestação de caução idônea. 4- No caso em exame não há a demonstração concomitante dos mencionados requisitos, pois a agravante não efetuou depósito ou prestou caução idônea da parte incontroversa do débito, bem como funda sua irresignação em questões superadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 5- Somente o depósito integral das prestações tem o condão de ilidir os efeitos da mora. 6- Agravo legal desprovido.

(AI 00086701720144030000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/09/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) g.n.

Depreende-se dos autos que a parte agravante opôs embargos à execução contestando parte do valor executado (fls. 391 dos autos originais), havendo notícia de que a dívida se encontra garantida por caução idônea (fls. 397 dos autos originais e ID 4976818). Ademais, depreende-se da decisão agravada que a CAIXA não tem agido com a diligência esperada no curso da execução (“havendo penhora de bem móvel sem que até o presente momento a exequente promovesse atos que viabilizassem a expropriação e satisfação do crédito, sendo o primeiro deles a apresentação de novo demonstrativo do crédito, nos termos do decidido nos embargos à execução no 0001623-65.2015.4.03.6140, concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação do aludido demonstrativo e para requerimento útil em termos de prosseguimento da presente execução” – fls. 391 autos originais) – ID 4975084.

Diante disso, com a dívida garantida e notícias de que a CAIXA procrastina injustificadamente os atos necessários para expropriação e satisfação do crédito, entendo, em cognição sumária, que a manutenção da inscrição do nome do agravante no Serasa não se justifica.

Em reforço, consta (fls. 381 autos originais) que a parte agravante enfrenta, por conta da anotação desabonadora, empecilhos para sua plena atuação como profissional de operações financeiras, o que pode inviabilizar a continuidade do seu labor, com todas as graves consequências que disso decorrem – ID 4975519.

Em sede de cognição sumária, portanto, verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada.

Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a exclusão da anotação do nome de RAFAEL SOARES GRISANTI do Serasa e outros eventuais cadastros de inadimplentes, exclusivamente em relação a apontamentos decorrentes do contrato no 211207606000018540.

(...)”.

Com efeito, estando a dívida garantida e havendo notícias de que a CAIXA procrastina injustificadamente os atos necessários à satisfação do crédito, a manutenção da inscrição do nome do agravante no Serasa não se justifica, ainda mais quando por isso a parte agravante enfrenta empecilhos à sua plena atuação profissional (ID 4975519).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a exclusão da anotação do nome de RAFAEL SOARES GRISANTI do Serasa e outros eventuais cadastros de inadimplentes, exclusivamente em relação a apontamentos decorrentes do contrato no 211207606000018540.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA. DÍVIDA GARANTIDA. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA DO CREDOR. TUTELA DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO. 1- A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2- Conforme jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 527.618/RS), o devedor para não ver o seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito deve preencher, concomitantemente três requisitos: a existência de ação proposta pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial do débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e o depósito do valor referente à parte incontroversa do débito ou a prestação de caução idônea. 3- No caso em exame, estando a dívida garantida e havendo notícias de que a parte credora procrastina injustificadamente os atos necessários à satisfação do crédito, a manutenção da inscrição do nome do agravante no Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito não se justifica. 4- Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.